Tribunal: CARF
Processo: 13738.001785/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001785/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.548 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
DELIA CELSER ENGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/10), lavrada em
08/09/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) deduções
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001785/2008-21
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001785/2008-21

indevidas de despesas médicas, no valor de R$ 15.809,00; e ii) omissão de rendimentos do
trabalho com e / ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 8.711,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que:
Para cumprir o termo de intimação fiscal apresentou em 29 de julho a
documentação objeto da intimação e esclarecimentos sobre a tempestividade de sua
resposta.
Mesmo diante da comprovação de todas as despesas médicas, recebeu a
Notificação com a glosa da dedução do valor de R$ 15.809,00, sob a alegação de não
constar a identificação do usuário do serviço.
Em todos os recibos médicos consta o beneficiário dos serviços prestados,
conforme a documentação que mais uma vez se apresenta.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-37.778 (e-fls. 35/39), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por maioria de votos,
decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o
seguinte:
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Inicialmente, destaca-se que a Notificada não questiona a omissão de
rendimentos apurada. Dessa forma, considera-se parcela não impugnada, a teor do art.
17 do Decreto 70.235/72.
Sobre a dedução de despesas médicas, deve se atentar ao que prevê a Lei no
9.250/95, em seu artigo 8o:
...
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas
em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Analisando-se a impugnação e os documentos acostados verifica-se que a
Interessada reapresentou os recibos de fls. 15 a 26, os quais não suprem as deficiências
apontadas pela Autoridade Fiscal lançadora, uma vez que os documentos não contêm
a indicação do usuário dos serviços, constando apenas que a Contribuinte pagou pelos
mesmos.
Conforme inciso II do § 1o art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
acima transcrito, somente são permitidas deduções referentes a pagamentos efetuados
pelo contribuinte, com o seu próprio tratamento e com o tratamento de seus
dependentes, informados na Declaração.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001785/2008-21

O simples recibo de pagamento, sem a indicação necessária do usuário dos
serviços, não é suficiente para que se forme convicção de que são o próprio
Contribuinte ou seu dependente os beneficiários dos respectivos serviços.
A comprovação de que os pagamentos de despesas médicas se referem a
tratamento do próprio Contribuinte ou de dependente é essencial para que sejam
dedutíveis as despesas realizadas.
Dessa forma, mantém-se a glosa de despesa médica efetuada.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
45/54), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
Como se vê, a legislação é clara no sentido de que a dedução dessas despesas
fica condicionada apenas à comprovação do pagamento com indicação do nome,
endereço, e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem prestou os serviços REQUISITOS JÁ
ATENDIDOS PELA CONTRIBUINTE.
Quanto à indicação do beneficiário do serviço, a legislação é omissa e a
inexistência de regramento nesse sentido, corresponde a uma obrigação de não
fazer para o Administrador Tributário que está adstrito aos andamentos legais.
...
2.2.2 DA COMPLEMENTAÇÃO AOS RECIBOS
Apesar de PREENCHIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, suficientes
para ver reduzidas as despesas médicas pela contribuinte suportadas, e do prazo
demasiadamente exíguo complementar recibos há seis anos inutilizados, evento que
obrigou a Contribuinte a paralisar suas atividades diárias para percorrer endereços e
telefones de todos os profissionais de saúde informados em sua DIRPF/2007, com a
boa-fé que lhe é peculiar e no EXERCÍCIO PLENO DO SEU DIREITO, junta
nesta oportunidade as Declarações dos respectivos profissionais da saúde, em
complementação aos recibos já entregues e já oferecidos quando do cumprimento da
primeira notificação sobre o período, ora controvertido.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001785/2008-21

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.809,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém transcrever o constante descrição dos fatos enquadramento
legal (e-fls. 8) descrito pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ ********23.887,51, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Glosa dos valores deduzidos a título de Despesas Médicas, por não constar dos
documentos comprobatórios apresentados a identificação do usuário do serviço. A
dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes.
Acerca das glosa, o julgamento de piso, assim motivou (e-fls. 39) a sua
manutenção:
Analisando-se a impugnação e os documentos acostados verifica-se que a
Interessada reapresentou os recibos de fls. 15 a 26, os quais não suprem as
deficiências apontadas pela Autoridade Fiscal lançadora, uma vez que os documentos
não contêm a indicação do usuário dos serviços, constando apenas que a Contribuinte
pagou pelos mesmos.
...
O simples recibo de pagamento, sem a indicação necessária do usuário dos
serviços, não é suficiente para que se forme convicção de que são o próprio
Contribuinte ou seu dependente os beneficiários dos respectivos serviços.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001785/2008-21

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Como visto, com sua peça impugnatória a recorrente apresentou recibos (e-fls.
15/26) e, em sede recursal, apresenta o declarações e recibos (e-fls. 58/89), no intuito de
comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos.
Analisando a documentação apresentada, especialmente as declarações, vê-se que
nelas consta que a recorrente foi a beneficiária dos serviços prestados, portanto, suficiente para
comprovar os dispêndios com aqueles serviços médicos.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas.
Conclusão
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001785/2008-21

Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital